Tribunal: TJSP
Processo: 2227992-20.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de instrumento - Execução fiscal - ISS e taxa de fiscalização - Exceção de pré-executividade rejeitada - Manutenção da decisão que afastou a prescrição - Alegação de omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de instrumento - Execução fiscal - ISS e taxa de fiscalização - Exceção de pré-executividade rejeitada - Manutenção da decisão que afastou a prescrição - Alegação de omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.